Tribunal: CARF
Processo: 10480.904417/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904417/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
RAÇA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DÉBITO EM DUPLICIDADE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez constatado que o débito declarado em DComp está em duplicidade,
visto que já havia sido declarado em DCTF e pago, é possível a retificação da
DComp nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Uma vez constatado que o PER/DComp foi transmitido após o vencimento do
débito compensado, deve-se proceder à imputação proporcional, observando-se
os acréscimos legais tanto do débito, quanto do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar à Unidade de Origem que efetue a retificação de
ofício da PER/DCOMP no que diz respeito ao débito de CSLL do 4o trimestre de 2006 (R$
40.357,20), constatado que fora declarado em duplicidade, e alocar o crédito reconhecido (R$
4.187,88) ao débito remanescente de CSLL do 1o trimestre de 2007, com imputação
proporcional, nos termos da fundamentação, forte nos termos do Parecer COSIT no 08/2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904417/2012-93
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
11859.38480.291009.1.3.04-0019, por meio do qual a contribuinte formalizou um crédito
derivado de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (cód. 6012) relativo ao 4o trimestre de 2006 no valor de R$ 44.545,08.
O crédito foi utilizado na respectiva Declaração de Compensação para compensar
com os seguintes débitos:
Tributo
Código
Período de apuração
valor
CSLL
6012
4o trimestre de 2006
R$40.357,20
CSLL
6012
1o trimestre de 2007
R$4.187,88
Total

R$44.545,08
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife emitiu o Despacho Decisório
no 024907695, por meio do qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
O valor deferido foi de R$ 4.187,88.
A razão para o indeferimento foi que o DARF apontado como origem do crédito
havia sido parcialmente utilizado para quitar o débito de R$ 40.357,20 de CSLL (cód. 6012)
relativo ao 4o trimestre de 2006.
Diante da decisão parcialmente favorável, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Nesta alegou:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

Para instruir a manifestação de inconformidade, a contribuinte juntou a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF na qual se pode observar que o
débito de R$ 40.357,20 relativo à CSLL do 4o trimestre de 2006 havia sido regularmente
declarado.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 14-57.014 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto – DRJ/RPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO
A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP POR DUPLICIDADE
DO DÉBITO COMPENSADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO DA
DCOMP.
Não há como acatar a pretensão da interessada quer porque não há na legislação
previsão para exclusão de débito da DCOMP após a decisão administrativa, quer porque
a DCOMP tem efeito de confissão de dívida e não restou comprovado, mediante
elementos da escrituração, o valor total do débito apurado e o alegado erro na
transmissão da referida declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Neste, rebateu as
conclusões da DRJ/RPO, destacando que, em verdade, havia cometido um erro de fato no
preenchimento do PER/DComp ao declarar em duplicidade o débito de CSLL do 4o trimestre de
2006 no valor de R$ 40.357,20. O erro residiria justamente em pedir a compensação de um
débito que havia sido pago exatamente com o DARF em questão, como, aliás, havia sido
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

evidenciado pelo próprio Despacho Decisório. Insurgiu-se também contra a exigência de
comprovação da apuração do débito de CSLL.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A questão posta para análise é bastante objetiva.
Salta aos olhos que o débito de CSLL do 4o trimestre de 2006 no valor de R$
40.357,20 que a contribuinte pretendeu compensar por meio da DComp em questão já havia sido
regularmente declarado em DCTF e pago exatamente com o DARF apontado como origem do
crédito.
O erro de fato é evidente.
Não há como interpretar os fatos de forma diferente daquela defendida pela
recorrente. Ao proceder ao pagamento do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2006, no valor de R$
40.357,20, a contribuinte recolheu efetivamente R$ 44.545,08. A diferença de R$ 4.187,88
corresponde exatamente ao débito de CSLL do 1o trimestre de 2007.
Portanto, o pagamento a maior é de R$ 4.187,88, como já havia sido reconhecido
pelo Despacho Decisório, e o débito a ser compensado é de R$ 4.187,88.
O erro de fato, sobejamente demonstrado no presente processo, não pode levar a
uma situação de impossibilidade de correção por meio do processo administrativo fiscal. Tal
impossibilidade levaria ao paradoxo de se cobrar em duplicidade um débito extinto pelo
pagamento.
É o que tem entendido de forma reiterada esta Turma ao analisar processos com
situações semelhantes. Para ilustrar, trago à colação alguns precedentes:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP.
TRANSMISSÃO
EM
DUPLICIDADE.
MESMOS
DÉBITOS.
CRÉDITO. CANCELAMENTO.
Constatado a existência de transmissão de dois PER/DCOMP com os mesmos débitos,
mister que se cancele m os débitos d aquele indevidamente transmitido, devendo o seu
crédito ser aproveitado nos demais PER/DCOMP onde se utilizaram também de crédito
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

da mesma natureza (sald o negativo de IRPJ do ano de 2003). (Acórdão CARF no 1401-
004.114, de 12/12/2019)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2008
PER/DCOMP. COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO.
Constatado a inexistência de débito a ser compensado, bem como não se questionando a
inexistência de crédito a ser reconhecido, o PER/DCOMP perde ser objeto, devendo ser
cancelado sob pena de exigência em duplicidade de um débito já quitado pelo
contribuinte, o que foi constatado através de diligência. (Acórdão CARF no 1401-
004.243, de 12/02/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/12/2004 a 30/04/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EXIGIDOS EM DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado que o Contribuinte declarou débitos em duplicidade via DCOMP, mostra -
se cabível a anulação da cobrança dos valores regularmente objeto de compensação
homologada. (Acórdão CARF no 1401-003.630, de 18/07/2019
Parece-me também descabida a exigência de comprovação do efetivo débito de
R$ 40.357,20 no 4o trimestre de 2006, pois o valor do débito de CSLL nunca esteve em
discussão neste processo. Não é demais lembrar que a própria fiscalização havia asseverado que
o DARF de R$ 44.545,08 havia sido parcialmente utilizado para quitar o débito de R$ 40.357,20.
Não houve nenhum questionamento da autoridade fiscal acerca da apuração do débito.
Também não me parece adequado argumentar que não há possibilidade de revisão
do débito declarado em duplicidade na DComp, pois o Parecer Normativo no 08/2014 prevê essa
possibilidade:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em
declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação
previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho decisório
é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de
ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de ofício de débito
confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre
reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
[...] grifei
Procedendo-se à retificação de ofício do débito de CSLL do 4o trimestre de 2006
no PER/DComp, resta o débito do 1o trimestre de 2007.
Contudo, vale destacar que o PER/DComp ora sob exame foi enviado em
29/10/2009. Portanto, somente nessa data tem-se a compensação do débito de CSLL do primeiro
trimestre de 2007. Sobre o débito de CSLL, devem incidir juros e multa de mora, assim como o
crédito por pagamento indevido também deve ter seus acréscimos legais. Não é demais lembrar
que, embora o crédito em questão seja anterior ao débito que se pretende compensar, a
compensação ocorre na data de transmissão do PER/DComp. Assim, a unidade de origem da
RFB deve proceder à imputação proporcional.
A imputação proporcional também vem sendo acolhida por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional. (Acórdão CARF no 9101-004.128)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela Receita
Federal realizada pelo sujeito passivo em DCOMP deverá ser acompanhada da
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.522 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904417/2012-93

compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, em razão
desses seguirem ao principal. (Acórdão CARF no 9101-002.868, de 06/06/2017)
Conclusão.
Assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o presente
processo seja remetido à unidade de origem da RFB para que esta, nos termos do Parecer COSIT
no 08/2014, possa efetuar a retificação de ofício do débito de CSLL do 4o trimestre de 2006 (R$
40.357,20), que foi declarado em duplicidade, e alocar o crédito reconhecido (R$ 4.187,88) ao
débito remanescente de CSLL do 1o trimestre de 2007, com imputação proporcional, nos termos
da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital